Tribunal: STF
Processo: HC 257196
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.769.720/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUPOSTOS PROBLEMAS TÉCNICOS DO SISTEMA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Para efeito de aferição da tempestividade recursal, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem entendido que a mera alegação, nas razões recursais, ou o print de tela ou link de página extraída da internet não podem ser considerados documentos idôneos para afastar a intempestividade (AgInt no AREsp n. 2.587.428/GO, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 5/9/2024). 



    2. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “Na ocasião da interposição do recurso, a Defesa dedicou um tópico para demonstrar a tempestividade do recurso [AREsp] e apresentou diversas capturas de tela demonstrando a falha sistêmica e as diversas tentativas frustradas de protocolo [...]. Contudo, mesmo diante dessa prova objetiva, o Agravo Regimental foi improvido”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “determinando-se o regular processamento do Agravo em Recurso Especial interposto”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente